Tribunal: TJES
Processo: 5002020-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº 5002020-74.2023.8.08.0000
EMBARGANTES: RAUL ALVES ROBERTI, JULIO ROBERTO ALVES ROBERTI, PAULO ROBERTO ALVES ROBERTI
EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de perda superveniente do objeto afastada, por ausência de demonstração de efetiva ocorrência de transação e inexistência de prolação de sentença na origem - a recorrida não juntou nas contrarrazões o alegado termo de transação, que, por sua vez, também não consta do andamento processual do feito originário, que está pendente de julgamento.
2) A jurisprudência pátria é pacífica ao dispensar o denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora dos presentes aclaratórios.
3) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central, contudo, adotou exegese diversa da pretendida pelo recorrente.
4) Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5) Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, REJEITAR a preliminar de perda superveniente do objeto arguida em contrarrazões; outrossim, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento dos aclaratórios por perda superveniente do objeto (suscitada pelo embargada nas contrarrazões de id
7327629
)

Sustenta a recorrida,
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
, em suas contrarrazões de id 7327629, que os embargos de declaração opostos por
RAUL ALVES ROBERTI, JULIO ROBERTO ALVES ROBERTI E PAULO ROBERTO ALVES ROBERTI

(
id 6735184) não deveriam ser conhecidos, por perda superveniente do objeto, na medida em que as partes teriam formalizado acordo.

Contudo, a recorrida não juntou nas contrarrazões o alegado termo de transação, que, por sua vez, também não consta do andamento processual do feito originário, que está pendente de julgamento.

Diante do exposto, ausente a demonstração de efetiva ocorrência de transação e inexistindo prolação de sentença na origem,
REJEITO
a preliminar de perda superveniente do objeto, arguida nas contrarrazões de id
7327629
.

É como voto.

Mérito

Ultrapassada a análise da preliminar arguida p
ela Cooperativa recorrida
, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento de mérito dos aclaratórios.

Conforme referido no relatório, Cuidam os autos de embargos de declaração opostos p
or
RAUL ALVES ROBERTI, JULIO ROBERTO ALVES ROBERTI E PAULO ROBERTO ALVES ROBERTI

(
id 6735184)
, com vistas ao esclarecimento de omiss
ão
supostamente existente no v. acórdão
objurgado (id 6521331)
.

Narram
os embargantes
que o “decisum” impugnado padeceria de omissão quanto à argumentação de que não haveria pronunciamento judicial sobre a violação do art. 1.015, I, do CPC.

Contudo, ao contrário da afirmação d
os recorrentes
, a decisão não padece de vícios pertinentes aos aclaratórios, conforme se pode observar da
ementa de julgamento do apelo,
que transcrevo a seguir
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
.
2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância (TJES, Agravo Interno n.º 5002020-74.2023.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 31/10/2023).

C
omo se verifica, o acórdão impugnado assentou que “[...]
“[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública

[...]”.

Registrou, ainda, o “decisum” que “[...] no caso concreto,

[...] as
pretensões recursais veiculadas no anterior agravo de instrumento
(consistentes em:
i-
ausência de indicação de má-fé no reconhecimento de fraude à execução, nos termos da Súmula 375, do STJ;
ii-
inobservância do art. 792, §4º, do CPC, pois antes de declarar a fraude à execução deveria o Juiz intimar o terceiro que, se quisesse, oporia embargos em 15 (quinze) dias;
iii-
inobservância do art. 133 e seguintes do CPC, por desconsideração inversa da personalidade jurídica e alcance da pessoa jurídica Monte Cristo Agronegócios Ltda sem a instauração do incidente respectivo; e
iv-
inobservância do art. 675, p.u., do CPC, por ausência de intimação do interessado para se manifestar antes de determinar qualquer penhora que possa recair sobre bens ou direitos de terceiros)
não foram analisadas pelo Julgador atuante em primeiro grau de jurisdição, o que configura supressão de instância.
Afinal, [...] não tendo as referidas pretensões sido submetidas à análise do Magistrado atuante em primeiro grau de jurisdição, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância
[...]”.

Desse modo, apesar de o art. 1.015, I, do CPC, assegurar que “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias”, o ordenamento jurídico pátrio considera a necessidade de que a decisão combatida trate expressamente do tema a ser alvo de recurso de agravo de instrumento, sob pena de incorrer o recorrente em supressão de instância, ainda que se trata de matéria de ordem pública.

Nessa perspectiva, ao contrário do que buscam fazer crer os recorrentes, não há omissão apta a ser sanada.

Registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material (o que não se observa no caso concreto, em que os embargantes buscam rediscutir matéria já examinada no julgamento do recurso de
apelação
)
. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Evidencio, ainda, que todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados, havendo motivação jurídica suficiente para o convencimento, não estando o Julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações, se todos os temas devolvidos pela recorrente foram expressamente analisados e julgados - o que basta para tornar a matéria prequestionada-,

sendo desnecessária menção expressa a artigo de lei o chamado prequestionamento numérico
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Relator: Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJ 30.8.2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Relatora: Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJ 23.8.2019.

Portanto, fica, desde logo, rechaçada qualquer possível alegação de contrariedade
aos seguintes preceitos normativos: art. 1.015, do CPC; bem como art.
1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015, concernente ao cabimento dos aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
RAUL ALVES ROBERTI, JULIO ROBERTO ALVES ROBERTI E PAULO ROBERTO ALVES ROBERTI

(
id 6735184)
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
guerreado (id 6521331)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/02/2024 às 18:15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49752420022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)